Tribunal: TJSP
Processo: 1002676-94.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação do apelante de que foi vítima de agressão física praticada por funcionário da apelada dentro de composição ferroviária – prova testemunhal no sentido de que foi o apelante quem iniciou a discussão com o funcionário e o agrediu – preposto da apelada que apenas se defendeu, sem comprovado excesso – evento decorrente de culpa

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação do apelante de que foi vítima de agressão física praticada por funcionário da apelada dentro de composição ferroviária – prova testemunhal no sentido de que foi o apelante quem iniciou a discussão com o funcionário e o agrediu – preposto da apelada que apenas se defendeu, sem comprovado excesso – evento decorrente de culpa exclusiva do apelante – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP – recurso desprovido.